Tribunal: TJMT
Processo: 0050966-07.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - JULGADOR IMPEDIDO ART. 144, II, DO CPC/15 - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO - ACÓRDÃO ANULADO.
1- Nos termos do artigo 144, II, do CPC/15, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão.
2- No caso dos autos, o ilustre julgador, atuou no feito em primeiro grau, cujo julgamento da apelação encontrava óbice no artigo 144, II, do CPC

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050966-07.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VALLOY IND COM DE VALVULAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 00.324.942/0001-25 (EMBARGANTE), RODRIGO REDONDO KATO - CPF: 273.082.238-09 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO CARVALHO ABREU - CPF: 031.327.426-60 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MIGUEL NETO - CPF: 052.393.918-31 (ADVOGADO), PAOLA DE CASTRO ESOTICO - CPF: 333.045.088-64 (ADVOGADO), THIAGO BOTELHO SOMERA - CPF: 407.190.178-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALERIA ZOTELLI - CPF: 092.168.038-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - JULGADOR IMPEDIDO ART. 144, II, DO CPC/15 - NULIDADE RECONHECIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - ACÓRDÃO ANULADO.

1- Nos termos do artigo 144, II, do CPC/15, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão.

2- No caso dos autos, o ilustre julgador,
atuou no feito em primeiro grau, cujo julgamento da apelação encontrava óbice no artigo 144, II, do CPC

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No
0050966-03.2017.8.11.0011

EMBARGANTE:
VALLOY IND. COM. DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Valloy Ind. Com. de Válvulas e Acessórios LTDA
,
e
m face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, de lavra do então Relator Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR N° 1012269-81.2017.8.11.0000) — LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS — AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO — SEGURANÇA DENEGADA.

O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionado às mercadorias apreendidas.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Alega que, o acórdão recorrido acabou por julgar matéria completamente distinta daquela ventilada nos autos, assentando o entendimento de que quando
estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

Contudo, a matéria posta em análise no recurso de apelação limitou-se à discussão sobre a (i) possibilidade de afastar ato coator que, pela via oblíqua, aplica o quanto previsto no Protocolo ICMS no 21/2011, do CONFAZ (“Protocolo 21”), e do artigo 398-Z-5, do Decreto Estadual no 1.944/1987 (RICMS), alterado pelo Decreto Estadual no 312/2011, bem como sobre a (ii) modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das referidas normas pelo STF.

Assevera que, trata-se de
manifesto equívoco cometido pelo Exmo. Relator do recurso, pois, evidentemente, não se trata de mandado de segurança impetrado por Alexandre Augustin “para determinar a liberação das mercadorias da parte requerente”, mas sim de demanda impetrada por BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULA LTDA., atual denominação de VALLOY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS LTDA. para afastar ato coator a ser praticado pela Autoridade Impetrada que, pela via oblíqua,

levará a efeito o Protocolo ICMS no 21/2011, do CONFAZ (“Protocolo 21”), e do artigo 398-Z-5, do Decreto Estadual no 1.944/1987 (RICMS), alterado pelo Decreto Estadual no 312/2011.

Dessa forma, requer a Embargante seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração para, sanando-se as omissões, contradições e obscuridades acima apontadas, atribuir-lhes excepcionais efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada e manter integralmente a r. sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (Id. 31726965).

No Id.
62427964
, o então Relator Dr. Márcio Aparecido Guedes proferiu despacho, tornando sem efeito o acórdão Id.24204980, devendo-se os autos serem remetidos ao substituto legal, para que este possa julgar o recurso de apelação com remessa necessária, declarando prejudicado os presentes embargos, em razão de ter atuado no processo em outro grau de jurisdição.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Embargos de Declaração opostos por
Valloy Ind. Com. de Válvulas e Acessórios LTDA
,
e
m face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, de lavra do então Relator Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR N° 1012269-81.2017.8.11.0000) — LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS — AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO — SEGURANÇA DENEGADA.

O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionado às mercadorias apreendidas.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, os embargos devem ser acolhidos, uma vez que o então Relator.
Dr. Márcio Aparecido Guedes,
atuou no feito em primeiro grau, concedendo a liminar requerida pela parte (Id. 5762021), cujo julgamento da apelação encontrava óbice no artigo 144, II, do CPC. Veja-se:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

II -
de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão
;

Além disso, por se tratar de acórdão, ou seja, de decisão colegiada, é o referido órgão que deve promover a anulação do julgamento, de modo que o despacho de Id. 62427964 não possui efeito.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO
JULGADOR IMPEDIDO ART. 144, II, DO CPC/15 NULIDADE RECONHECIDA
RECURSO PROVIDO ACÓRDÃO DE FLS. 493/503 ANULADO.

1
. Nos termos do artigo 144, II, do CPC/15, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão.

2. Recurso conhecido e provido. Acórdão de fls. 493/503 anulado
.
(TJ-ES - ED: 00150752320148080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 9/11/2018). [Destaquei]

Ademais, analisando o acórdão embargado, de fato, não corresponde ao objeto discutido no mandado de segurança, sendo imperioso novo julgamento do recurso de apelação de Id. 5762047, não sendo possível, nesse ato, sua convalidação por este Colegiado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos com efeitos infringentes, para anular o acórdão de Id. 24204980.

Decorrido prazo recursal, voltem-me conclusos para julgamento do recurso de apelação de Id. 5762048.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021